Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709106-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR APELADO: JANICE HIROKO SILVA KITABAYASHI D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ERASMO PINTO GUIMARÃES JUNIOR, contra sentença proferida em ação de cobrança, em que o Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília pronunciou a prescrição da pretensão autoral, dando por extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 332, §1o, e 487, inciso II, do CPC. As custas do preparo recursal não foram recolhidas nem o recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita. Nesse passo, determino que o apelante regularize o recurso, providenciando o recolhimento do exigido preparo no valor correspondente ao dobro das custas do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção (§ 2o). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator